Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721915-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC MARCIO DANTAS LONGUINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISAC MÁRCIO DANTAS LONGUINHO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial. n.o 0747125-11.2024.8.07.0001 ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA (BRB) em desfavor do agravante, deferiu a penhora de 20% do salário líquido auferido pelo devedor. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifico que o agravante é Policial Militar do Distrito Federal, sendo que consta no Portal da Transparência que seus rendimentos líquidos, depois de deduzidos os descontos obrigatórios, são no importe de R$ 13.259,16 (ID 233414032, na origem). Observa-se, ainda, que não foram juntados os contracheques do devedor. Assim sendo, com o intuito de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, bem como a liminar postulada, determino que sejam juntados os três últimos contracheques do devedor. Além da última declaração do imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora